Tribunal: TJPA
Processo: 0811854-02.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811854-02.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO PARA SANCIONAR INFRAÇÕES AINDA QUE ORIGINADAS DE RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, extinguindo a execução fiscal nº 0001923-18.2016.8.14.0040, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2. A sentença entendeu que a sanção administrativa teria sido aplicada com base em situação individual, reputando indevida a atuação do PROCON e reconhecendo a nulidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o PROCON possui competência para aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, ainda que a apuração tenha se originado de reclamação individual; e (ii) se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a embasar a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, exerce poder de polícia administrativa, com competência para fiscalizar e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, nos termos do art. 56 do CDC.

5. A circunstância de o processo administrativo ter sido instaurado a partir de reclamação individual não desnatura o caráter público da atuação sancionatória, que visa à tutela do mercado de consumo e à repressão de condutas ilícitas.

6. A multa relacionada ao descumprimento de normas sobre tempo de espera em fila bancária revela potencial lesivo a uma coletividade indeterminada de consumidores, extrapolando a esfera meramente individual.

7. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar vício concreto do procedimento administrativo, o que não se verificou.

8. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, inexistindo demonstração de desvio de finalidade, ausência de contraditório ou vício formal apto a macular o título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, restabelecendo a exigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução, com inversão dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar este julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0811854-02.2022.8.14.0040, interposta pelo município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movida por Banco Bradesco S.A.

Inicialmente, verifica-se que a ação de origem consiste em embargos à execução fiscal opostos pelo banco Bradesco S.A., em face do município de Parauapebas, distribuídos por dependência à execução fiscal nº 0001923-18.2016.8.14.0040, ajuizada para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, em razão de suposta infração relacionada ao tempo de espera em fila em agência bancária.

A peça inicial narra que a parte autora, banco Bradesco s.a., foi surpreendida com a propositura de execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa referentes a processos administrativos instaurados no âmbito do PROCON municipal, os quais teriam culminado na aplicação de multa administrativa.

Sustenta que realizou depósito judicial em 19/12/2017, no valor de R$ 10.030,79 (dez mil, trinta reais e setenta e nove centavos), com o objetivo de garantir o juízo, valor que, segundo afirma, corresponderia ao montante então exigido, acrescido de atualização e honorários de 10% (dez por cento).

Aduz, em síntese, a nulidade do título executivo, sob o argumento de que as Certidões de Dívida Ativa não atenderiam aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que não descreveriam adequadamente o fato gerador da multa, limitando-se a remissões genéricas ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação municipal conhecida como “Lei de Filas” (Lei nº 4.449/2011).

Sustenta que seria imprescindível a análise do processo administrativo para a compreensão da origem da penalidade, o que evidenciaria deficiência formal do título.

Argumenta, ainda, que os autos do processo administrativo não teriam sido devidamente acostados, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Defende que o PROCON não poderia utilizar o processo administrativo sancionador como mecanismo para resolver controvérsia individual entre consumidor e instituição financeira, sob pena de desvio de finalidade.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, com a declaração de nulidade da execução fiscal, a consequente extinção do feito executivo e a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Posteriormente, regularizada a relação processual, foi proferida sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Dito isso, foi possível observar que o fato gerador da sanção foi justificado e baseado em uma situação particular, individual.

“O Procon não tem legitimidade para impor, sob ameaça de aplicação de multa, o cumprimento de obrigação de natureza individual interpartes. A solução de litígio com a obrigatoriedade de submissão de um dos litigantes à decisão que favorece a outra parte é prerrogativa da jurisdição, cujo exercício incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário. A não observância deste postulado implica obstáculo ao acesso à Justiça (CF, art. 5º, inc. XXXV) e configura o exercício da autotutela fora dos casos autorizados em lei (Apelação Cível n. 2011.089608-9, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, DJe 18/07/2012).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA INFRAÇÃO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. ”No procedimento administrativo instaurado pelo PROCON é necessário que a penalidade imposta esteja em consonância com as diretrizes que regem o exercício do poder de polícia da Administração, notadamente o princípio da legalidade.'No caso, a bem da verdade, atuou o órgão administrativo como intermediador da controvérsia existente entre o reclamante e a reclamada, ora apelada, fazendo as vezes do Poder Judiciário, como substituto deste, aplicando sanção que extrapola o mero exercício do poder de polícia eque não encontra amparo legal'. 'Somente através da jurisdição, cujo exercício compete privativamente ao Poder Judiciário, é que se pode obrigar uma das partes se submeter à decisão que atende o reclamo de outra. A solução de litígios por imposição de uma decisão, repita-se, é prerrogativa da jurisdição' (Agravo de Instrumento n. 2004.000083-9, de Chapecó, Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros) (AC n. 2006.028323-1, Des. Ricardo Roesler).”

Sob esses fundamentos, compreende-se que a multa que subjaz o título de crédito exequendo énula, porquanto não proveniente de qualquer fato gerador idôneo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e decreto a nulidade do título de crédito exequendo.

Traslade-se cópia da presente decisão a ação de execução fiscal processada em apenso.

CONDENO o município em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON municipal.

Sustenta que o órgão de defesa do consumidor detém competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em face de fornecedores que descumpram normas consumeristas, inclusive quanto ao tempo de espera em filas bancárias, no exercício do poder de polícia administrativa.

Alega que a multa aplicada possui natureza sancionatória e finalidade pedagógica e preventiva, voltada à proteção do mercado de consumo, não se confundindo com instrumento de satisfação de interesse meramente individual.

Defende que o fato de a apuração ter sido iniciada a partir de reclamação individual não desnatura o caráter público da atuação administrativa, tampouco retira a legitimidade da penalidade imposta.

Sustenta, ainda, que o controle judicial sobre o ato administrativo deve se limitar aos aspectos de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Afirma que não houve desvio de finalidade, tampouco utilização do processo administrativo como substitutivo da via judicial individual, mas sim regular exercício do poder de polícia.

Argumenta que as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos legais, gozando de presunção de certeza e liquidez, e que eventual discussão acerca do conteúdo do processo administrativo não seria suficiente para macular o título executivo.

Defende, por fim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do título executivo e o prosseguimento da execução fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo banco Bradesco s.a., nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, reiterando as teses já expendidas nos embargos à execução, especialmente quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, à ausência de adequada motivação do ato administrativo, ao cerceamento de defesa e ao desvio de finalidade na atuação do PROCON, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir no mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade do título de crédito exequendo e extinguir a execução fiscal nº 0001923-18.2016.8.14.0040, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifica-se que a insurgência recursal foi interposta pelo município de Parauapebas contra sentença que acolheu a tese da instituição financeira embargante e concluiu pela invalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, por entender, em síntese, que o órgão fiscalizador não poderia exercer atividade sancionatória em hipótese reputada como relação individual de consumo.

Todavia, cumpre assentar que o PROCON, na qualidade de órgão integrante do sistema de proteção e defesa do consumidor, detém atribuição legal para fiscalizar, apurar infrações e aplicar sanções administrativas aos fornecedores que descumpram normas consumeristas, no regular exercício do poder de polícia administrativa. Tal atuação encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação pertinente, não se confundindo com o exercício da função jurisdicional.

Com efeito, a circunstância de a apuração administrativa ter sido desencadeada a partir de fato ou de reclamação individual não afasta, por si só, a legitimidade da atuação sancionatória do PROCON.

Isso porque a sanção administrativa não se destina à tutela jurisdicional de direito subjetivo individual, mas à repressão de conduta reputada contrária à disciplina pública das relações de consumo.

Em outras palavras, o objeto da atuação administrativa não é substituir o Judiciário na composição de litígios privados, mas punir o fornecedor pela violação de deveres legais de observância obrigatória no mercado de consumo.

Nesse sentido, a premissa central adotada na sentença, no sentido de que o PROCON não possuiria poder para fiscalizar e aplicar multa quando se tratar de relação individual de consumo, não se harmoniza com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ao contrário, a orientação predominante reconhece que os órgãos de defesa do consumidor possuem legitimidade para aplicar multas administrativas em face de infrações ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação correlata, ainda que a situação concreta tenha se originado de reclamação individual, desde que presente a violação a normas de ordem pública consumerista.

Além disso, no caso em exame, a natureza da infração imputada reforça ainda mais a legitimidade da atuação administrativa.

A multa executada decorre de infração relacionada ao tempo de espera em fila e ao cumprimento de deveres de informação no atendimento bancário, matéria que, por sua própria conformação fática, transcende a esfera estritamente individual e projeta efeitos sobre coletividade indeterminada de consumidores.

Trata-se, portanto, de conduta com aptidão para atingir pluralidade de usuários do serviço, revelando inequívoco interesse público na atividade fiscalizatória e sancionatória do órgão municipal de defesa do consumidor.

De igual modo, não se constata, a partir dos elementos constantes dos autos, demonstração suficiente de ilegalidade concreta apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

A Certidão de Dívida Ativa, uma vez regularmente constituída e inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte executada o ônus de produzir prova robusta da irregularidade do crédito.

No caso, a conclusão pela nulidade do título não decorreu de vício formal ou material especificamente comprovado no procedimento administrativo, mas, essencialmente, de premissa jurídica abstrata acerca de suposta incompetência do PROCON para sancionar infrações surgidas de relação individual de consumo, fundamento que, como visto, não se sustenta.

Por outro lado, também não procede a compreensão de que a manutenção da multa administrativa implicaria indevida invasão da esfera de competência do Poder Judiciário.

O controle jurisdicional dos atos administrativos é plenamente admitido, porém se limita à aferição de sua legalidade.

Assim, inexistindo prova efetiva de desvio de finalidade, ausência de contraditório, supressão de defesa, incompetência da autoridade administrativa ou vício objetivo na constituição do crédito, não cabe ao Judiciário afastar a sanção com base em restrição não prevista em lei ao exercício do poder de polícia do PROCON.

Ademais, a orientação jurisprudencial já firmada em casos análogos no âmbito deste Tribunal de Justiça revela que, em demandas envolvendo multas aplicadas pelo PROCON municipal de Parauapebas, tem prevalecido o entendimento de que o órgão possui competência para aplicar penalidades administrativas em razão de infrações às normas de consumo, inclusive quando a apuração se origina de situação concreta envolvendo consumidor determinado, não havendo nulidade da sanção por esse único fundamento.

Esse vetor hermenêutico, aliado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reforça a necessidade de reforma da sentença.

Por fim, considerando que a procedência dos embargos à execução fiscal foi fundada em premissa jurídica que não encontra respaldo no ordenamento nem na orientação jurisprudencial predominante, impõe-se a reforma integral do decisum, com o restabelecimento da higidez do título executivo e o regular prosseguimento da execução fiscal de origem.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR EM RELAÇÃO DE CONSUMO INDIVIDUAL.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA ATUAR EM RELAÇÃO DE CONSUMO, DIANTE DO PODER DE POLÍCIA QUE LHE É CONFERIDO POR LEI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas.

2. A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de fiscalizar e aplicar multa, quando se tratar de relação individual de consumo.

3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, sem que tal medida acarrete invasão indevida na competência do Poder Judiciário, ainda que se trate de relação individual de consumo. Precedentes.

4. Ademais, ainda que se entenda de modo diverso, constata-se que a multa não decorre de relação individual de consumo, uma vez que foi aplicada em razão da inobservância das normas de relação de consumo em relação a diversos consumidores, pois os fatos que ensejaram a sanção foram a ausência de placas e informações sobre o órgão de defesa do consumidor e o excesso no tempo de espera para atendimento.

5.
Recurso conhecido e provido,
para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802096-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR INFRAÇÕES INDIVIDUAIS À LEI CONSUMERISTA. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas, reformando sentença que havia acolhido embargos à execução fiscal e anulado multa administrativa de R$ 16.500,00 aplicada pelo PROCON em decorrência de reclamação individual de consumidor. A agravante sustenta a ilegitimidade do PROCON para autuar com base em fatos de natureza individual, a irregularidade do processo administrativo sancionador e a legalidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para aplicar multa administrativa com fundamento em infração decorrente de reclamação individual de consumidor; (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios deve observar a sucumbência fixada na sentença ou se deve ser invertida após a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, exerce poder de polícia administrativa e possui competência para aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, ainda que oriundas de reclamações individuais, conforme previsto no art. 56 do CDC e consolidado na jurisprudência do STJ.

4.A finalidade da sanção administrativa aplicada pelo PROCON não se confunde com a tutela judicial coletiva, pois visa à repressão de condutas infrativas e à proteção do mercado de consumo, mesmo quando motivada por demanda individual.

5.A multa imposta no valor de R$ 16.500,00 decorreu de processo administrativo regular (nº 224/2008), no qual foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de seguir os critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 186/2003.

6.A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da sucumbência. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido da agravante, impõe-se a inversão da verba honorária em desfavor da parte vencida, nos termos do art. 85 do CPC.

7.Ausente a demonstração de fato novo ou fundamento jurídico capaz de modificar o entendimento adotado, revela-se incabível a reforma da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações à legislação consumerista, ainda que decorrentes de reclamações individuais, desde que respeitado o devido processo legal.

2.A distribuição dos honorários advocatícios deve refletir o resultado final do processo, sendo devida a inversão da verba sucumbencial em caso de reforma da sentença que acolheu o pedido inicial.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804537-84.2021.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, restabelecendo a exigibilidade do título executivo e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal nº 0001923-18.2016.8.14.0040, com inversão do ônus sucumbenciais, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026